Tribunal: TJSP
Processo: 1000298-92.2021.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PACOTE TURÍSTICO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. Cancelamento de pacote turístico em razão da pandemia de covid-19. Aplicação do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado instituído pela Lei Federal 14.010/2020 durante o período de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PACOTE TURÍSTICO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. Cancelamento de pacote turístico em razão da pandemia de covid-19. Aplicação do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado instituído pela Lei Federal 14.010/2020 durante o período de pandemia – Disciplina específica para os setores de turismo e cultura, instituída pela Lei 14.046/2020, com as alterações trazidas pela Lei 14.186/2021. Elementos dos autos que revelam a concessão de escolha à consumidora, que optou pelo reembolso dos valores. Cobrança indevida de valores. Inclusão do nome da requerente nos serviços de proteção ao crédito. Falha na prestação de serviços evidenciada. Dano moral "in re ipsa". Quantificação. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Patamar indenizatório mantido, pois adequado às peculiaridades da causa. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. APELO DA AUTORA ACOLHIDO.